Tribunal: TJES
Processo: 5029694-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029694-20.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Pronúncia. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de indícios de autoria. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III, IV e IX, e §2º-B, inciso II, c/c art. 29 do Código Penal, em razão da morte de sua filha recém-nascida, de apenas 1 mês e 4 dias de vida. Segundo a denúncia, a vítima apresentou graves lesões traumáticas, consistentes em traumatismo craniano com coágulos intracranianos e fratura no fêmur direito, incompatíveis com a versão inicial de engasgamento apresentada pelos genitores. A defesa sustenta nulidade da instrução por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de médico que acompanhava a criança e da não obtenção de imagens do hospital, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a anulação do processo ou, subsidiariamente, a impronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da instrução processual por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova requerida pela defesa; e (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado e a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual quando o indeferimento de diligências ou de oitiva de testemunha referida não acarreta prejuízo efetivo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, especialmente quando não demonstrada a relevância concreta da prova pretendida para alterar o quadro probatório.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, a qual deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

No caso, a materialidade encontra-se demonstrada por laudo de exame cadavérico que constatou lesões traumáticas graves incompatíveis com a versão apresentada pelos responsáveis.

Existem indícios suficientes de autoria diante do conjunto probatório que indica que a vítima, recém-nascida e totalmente incapaz de defesa, estava sob os cuidados exclusivos dos genitores no momento em que ocorreram as lesões que culminaram em sua morte, sendo possível a imputação tanto por ação quanto por omissão no dever de proteção.

As qualificadoras imputadas somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos probatórios que, em tese, sustentam sua incidência, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese: Na fase de pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a declaração de nulidade por cerceamento de defesa sem demonstração concreta de prejuízo, bem como o afastamento de qualificadoras quando não manifestamente improcedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno Oliveira Zampiere contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0001916-95.2023.8.08.0024, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III, IV e IX, §2º-B, inciso II, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como manteve o decreto de prisão preventiva.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem teria indeferido requerimentos probatórios considerados essenciais para o esclarecimento dos fatos.

Afirma a defesa que foi negado o pedido de oitiva de testemunha referida, consistente no médico Dr. Guilherme, profissional que acompanhava a criança em consultas de rotina e que, segundo a tese defensiva, poderia esclarecer o estado de saúde da vítima no dia dos fatos, especialmente quanto à inexistência de lesões aparentes antes da internação hospitalar.

Sustenta que a negativa da oitiva dessa testemunha teria violado o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, por impedir a produção de prova potencialmente capaz de demonstrar circunstâncias relevantes acerca da dinâmica do evento, configurando nulidade processual nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ainda no âmbito da preliminar de nulidade, a defesa alega que também foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao hospital para obtenção das imagens de videomonitoramento da entrada da emergência, as quais, segundo afirma, poderiam demonstrar a forma como a criança foi levada à unidade hospitalar, circunstância que poderia contribuir para a elucidação da dinâmica dos fatos e para a reconstrução da verdade real.

Argumenta que, conforme narrado, a genitora teria ingressado sozinha com a criança no hospital, tendo esta sido retirada rapidamente de seus braços pelas funcionárias da unidade, sendo que tais registros audiovisuais poderiam constituir elemento relevante para a análise do ocorrido.

Sustenta, assim, que o indeferimento desses requerimentos probatórios teria causado prejuízo à defesa técnica, razão pela qual requer a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, com a reabertura da fase instrutória para produção das provas pleiteadas.

No mérito, a defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo teria declarado que o recorrente praticou qualquer agressão contra a criança.

Aduz que a acusação estaria baseada em suposições ou em elementos informativos produzidos na fase investigatória que não teriam sido confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a decisão de pronúncia teria se apoiado em conjecturas e presunções decorrentes apenas da condição de genitor do acusado, sem que haja prova concreta que indique sua participação direta na suposta agressão ou que demonstre conduta específica capaz de caracterizar responsabilidade penal pelo resultado morte.

A defesa assevera, ainda, que o juízo de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, e não meros indícios frágeis ou suposições, razão pela qual, diante da alegada insuficiência do conjunto probatório, seria incabível a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que os elementos constantes dos autos não demonstrariam de forma minimamente segura a participação do recorrente no delito, invocando o princípio da presunção de inocência e o brocardo in dubio pro reo, defendendo que, diante da ausência de prova concreta de autoria, a medida adequada seria a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Aduz, por fim, que o processo teria sido instaurado com base em suposições e sem a existência de provas robustas que indiquem a participação do recorrente na prática do crime, sustentando que o conjunto probatório seria incapaz de demonstrar a viabilidade da acusação.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a decisão de pronúncia, com a consequente declaração de nulidade da instrução processual por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão recorrida para impronunciar o acusado, afastando-se sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5029694-20.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO OLIVEIRA ZAMPIERE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: HIGOR DE MELLO ALVES - ES29965-A, MEIRY HELLEN GOMES - ES29735-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...] Segundo consta do inquérito policial anexo, no dia 15 de março de 2023, em horário não especificado, no bairro Jardim América, Cariacica/ES, os DENUNCIADOS, agindo de forma livre e consciente, concorreram para a morte de Letícia Nascimento Zampierre, a qual era filha e se encontrava sob poder e autoridade de ambos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico da vítima à fl. 98, que por sua natureza e sede foram a causa única e eficiente para usa morte, em 19 de março de 2023. Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 15 de março de 2023, às 15h30min, a vítima Letícia Nascimento Zampiere, com apenas 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de vida, deu entrada na Emergência do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, anexa ao Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, Vitória, acompanhada pelos dois denunciados e por sua avó paterna Rosana Miranda Oliveira, em parada cardiorrespiratória. Segundo os documentos que instruem os autos, a vítima passou por procedimentos de reanimação, havendo retorno da circulação espontânea após dez minutos, sendo necessária a sua intubação e ventilação mecânica invasiva. Embora a denunciada JAQUELINE tenha relatado à equipe médica que Letícia sofria com refluxos e que aparentava estar engasgada no dia dos fatos, não foi visualizada a presença de leite no procedimento de intubação e os exames mostraram ausência de sinais de broncoaspirações. Diante disso, foram solicitados exames mais detalhados, que diagnosticaram traumatismo craniano com a presença de coágulos de sangue no interior da cavidade craniana, uma fratura no fêmur direito, além de a criança aparentar sinais clínicos de morte encefálica, evidenciando elementos de um possível espancamento ou trauma de alto impacto. Ante as evidências de que a criança teria sofrido maus tratos, a assistente social do hospital solicitou a presença das autoridades policiais, que foram acionadas via CIODES. Naquela oportunidade, apenas a denunciada JAQUELINE foi conduzida à Delegacia e, por consequência, presa em flagrante em razão de suposta prática do delito previsto no artigo 129, §1º, incisos II e III c/c o §7º do Código Penal. Ocorre que, no dia 19 de março de 2023, a vítima Letícia Nascimento Zampiere foi a óbito. Tal fato, somado às inúmeras provas constantes dos autos, evidenciaram, portanto, que os DENUNCIADOS, na condição de genitores da criança e responsáveis legais, concorreram para a morte de sua própria filha ou, no mínimo, se omitiram do seu dever de cuidado quando a criança veio a sofrer tais agressões que culminaram em sua morte. Registra-se que, embora a vítima tenha falecido no hospital no município de Vitória, as lesões às quais foi submetida ocorreram na residência em que os denunciados, ora genitores, residiam, qual seja, na Rua México, nº 77, bairro Jardim América, Cariacica/ES, visto que, conforme depoimento da médica que atendeu a criança às fls. 15, “é bem provável que as lesões na bebê tenham ocorrido pouco antes de sua entrada no hospital”. Desse modo, considerando que, na data dos fatos, a denunciada JAQUELINE afirmou que passou o dia com criança (fl. 17), bem como que o denunciado BRUNO (fls. 139/145) deixou claro que não estava trabalhando e residia no mesmo endereço, pode-se concluir que ambos concorreram para a morte de LETÍCIA, seja por conduta comissiva, seja por se omitirem ao não protegê-la, impedindo o resultado morte. Por todo o exposto, resta claro que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que, por se tratar de uma criança com apenas 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de vida, não tinha qualquer chance de se defender das lesões às quais foi submetida e que resultaram em sua morte. O crime também foi executado com meio cruel, tendo em vista que os DENUNCIADOS infringiram à pequena vítima intenso sofrimento físico, tendo em vista as múltiplas lesões que lhes foram causadas, revelando, desta forma, uma brutalidade fora do comum, em especial, se cometida pelos próprios genitores da criança. Insta repisar que o crime foi praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos, já que a vítima LETÍCIA tinha apenas 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de vida à época do fato (15 de março de 2023 – data das agressões e entrada no hospital). Ademais, os DENUNCIADOS cometeram o crime contra descendentes, já que a vítima era filha de ambos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o recorrente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III, IV e IX, §2º-B, inciso II, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, duas teses principais: nulidade da instrução por cerceamento de defesa e ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando, respectivamente, a anulação do processo a partir da audiência de instrução ou, subsidiariamente, a impronúncia do acusado.

Passo à análise.

Inicialmente, não prospera a preliminar de nulidade processual por alegado cerceamento de defesa.

Sustenta a defesa que houve indeferimento de prova essencial consistente na oitiva do médico Dr. Guilherme, que acompanhava a criança em consultas de rotina, bem como na obtenção de imagens do sistema de videomonitoramento do hospital em que a vítima foi atendida.

Todavia, como corretamente consignado pelo Juízo de origem, a oitiva de testemunha referida não constitui direito subjetivo das partes, tratando-se de faculdade do magistrado, que poderá determinar a produção da prova caso a considere relevante para o esclarecimento da causa.

No caso concreto, não se verifica demonstração de efetivo prejuízo decorrente do indeferimento da prova pretendida.

A defesa limita-se a afirmar que o médico poderia esclarecer o estado de saúde da criança em momento anterior aos fatos, sem indicar de forma concreta como tal depoimento seria capaz de infirmar os elementos probatórios produzidos nos autos.

Cumpre lembrar que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade somente se reconhece quando demonstrado prejuízo efetivo à parte.

No caso, inexistem elementos que evidenciem que a oitiva pretendida possuía potencial concreto para alterar o quadro probatório delineado nos autos.

Idêntica conclusão se impõe quanto ao pedido de obtenção das imagens do hospital.

Consoante consignado na decisão recorrida, tratava-se de diligência inicialmente requerida pelo Ministério Público e que não foi atendida, circunstância que não configura, por si só, violação ao direito de defesa.

De todo modo, a dinâmica de ingresso da criança na unidade hospitalar não se revela elemento apto, por si só, a elucidar a origem das graves lesões constatadas pela perícia, razão pela qual não se evidencia prejuízo relevante decorrente do indeferimento da diligência.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo, não há falar em nulidade da instrução processual, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Sustenta a defesa a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que nenhuma testemunha teria presenciado agressão perpetrada pelo recorrente contra a criança.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Como é sabido, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nesse estágio procedimental, eventual dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, permitindo que a causa seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada, notadamente pelo laudo de exame cadavérico, que constatou a presença de graves lesões traumáticas na vítima, consistentes em traumatismo craniano com presença de coágulos intracranianos e fratura no fêmur direito, lesões que foram apontadas como causa eficiente da morte da criança.

A prova técnica revela quadro absolutamente incompatível com a versão inicialmente apresentada pelos responsáveis pela criança, segundo a qual a vítima teria apenas se engasgado.

Conforme narrado na sentença de pronúncia, ao dar entrada no hospital, a criança apresentava parada cardiorrespiratória, sendo submetida a procedimentos de reanimação, ocasião em que exames clínicos passaram a indicar a possibilidade de trauma de alto impacto ou espancamento, circunstância que motivou o acionamento das autoridades policiais.

No que se refere aos indícios de autoria, também se mostram presentes elementos suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme destacado na decisão recorrida, foram colhidos, durante a instrução processual, depoimentos de testemunhas que apontam circunstâncias relevantes acerca da dinâmica dos fatos.

A testemunha Rosana Miranda Oliveira, avó paterna da criança, confirmou que a vítima estava sob os cuidados dos genitores no momento em que ocorreram os fatos, tendo acompanhado o deslocamento da criança ao hospital.

Por sua vez, a testemunha Isabel Cristina Carvalho prestou informações acerca das circunstâncias em que a criança foi socorrida, relatando o estado grave em que a vítima chegou à unidade hospitalar.

O policial militar Diego Wandekoken Passos, ouvido em juízo, descreveu as circunstâncias do atendimento da ocorrência e a suspeita inicial de maus-tratos, destacando a gravidade das lesões constatadas na criança.

Também foi ouvida testemunha preservada, que trouxe informações relevantes acerca da dinâmica familiar e das circunstâncias que cercaram os fatos investigados.

Embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente a agressão, tal circunstância não afasta a possibilidade de responsabilização penal, sobretudo em situações como a dos autos, em que a vítima era recém-nascida de apenas um mês de vida, completamente incapaz de qualquer forma de defesa.

Importa destacar que, conforme consignado na decisão de pronúncia, a criança encontrava-se sob a guarda e responsabilidade direta de seus genitores, residindo ambos no mesmo endereço e estando presentes no local onde, segundo os elementos constantes dos autos, teriam ocorrido as lesões.

A própria sentença recorrida registrou que:

“os depoimentos colhidos em juízo apontam indícios de que o acusado Bruno Oliveira Zampiere teria concorrido de qualquer forma para a morte da vítima, seja por conduta comissiva, seja por se omitir em protegê-la”.

Tal circunstância revela a existência de elementos indiciários que justificam o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, a quem incumbe, em última análise, examinar a dinâmica dos fatos e definir eventual responsabilidade penal.

Nesse contexto, eventual controvérsia acerca da participação do acusado nos fatos, bem como a análise mais aprofundada das provas produzidas, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que somente é cabível a impronúncia quando absolutamente ausentes indícios de autoria, hipótese que não se verifica no presente caso.

Quanto às qualificadoras descritas na denúncia, igualmente não se verifica motivo para seu afastamento nesta fase processual.

Como bem observado pelo Juízo de origem, as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando existem elementos probatórios que, em tese, sustentam sua incidência.

No caso concreto, as lesões descritas no laudo cadavérico — traumatismo craniano e fratura femoral em criança de apenas um mês de vida — constituem circunstâncias que, ao menos em tese, podem caracterizar o emprego de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima, além das circunstâncias relacionadas à condição de descendente e à idade da vítima.

Assim, tratando-se de matéria eminentemente fática, deve sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional daquele órgão.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mostra-se correta a decisão que pronunciou o acusado, permitindo que a causa seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.